Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEQUENA MONTA. ABALO DE ORDEM PSICOLÓGICA NÃO COMPROVADO. MERO DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de reparação por danos materiais, além de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, em razão de acidente de trânsito envolvendo as partes.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na inicial, narra a autora que no dia 23/10/2022, na altura da PMU LOTE 1 SEMAFORO DO TJDFT - PMU PRAÇA MUNICIPAL, a requerida colidiu com seu veículo fiat uno, placa JKD 5819, na traseira do veículo de sua propriedade, TOYOTA, placa RPQ4H53. Afirma que no ato do acidente, a requerida se comprometeu a efetuar o pagamento dos danos decorrentes do sinistro, inclusive autorizando o conserto de seu veículo na oficina de confiança, conforme orçamento apresentado. Aduz ainda que, pouco tempo depois de autorizar o pagamento, a requerida sumiu, não efetuando o pagamento pelos danos causados.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência ou não do dever de reparação por dano moral, eis que não houve impugnação quanto ao valor arbitrado a título de danos materiais.
5. Em suas razões recursais, afirma a recorrente não haver demonstração de ato danoso que tenha atingido a parte autora moralmente, bem como não existir relação de causa e efeito. Acrescenta que para a responsabilidade pleiteada, exige-se a demonstração de que o resultado lesivo (dano) tenha provindo da atuação de quem pagará a indenização (ação ou omissão antijurídica) e que dele tenha decorrido o efeito ou a consequência (nexo causal).
6. É certo que para configuração de ofensa de cunho imaterial deve haver a demonstração da satisfação, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) dano sofrido pela vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e d) dolo ou culpa do ofensor. Ausente quaisquer destes requisitos, não cabe a referida indenização.
7. Apesar das alegações da autora, não há prova de exposição a situação vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear reparação por dano moral. O próprio evento danoso é de pequena monta, tendo gerado apenas pequenos arranhões no para-choque do veículo da recorrida, conforme se verifica pelas fotografias acostadas no ID 61466245.
8. O simples fato de a parte autora/recorrida alegar mácula em sua honra objetiva, sem a devida comprovação, não caracteriza violação ao seu direito de personalidade, não dando ensejo à reparação por ofensa imaterial. Meros aborrecimentos da vida em sociedade, não se mostram aptos a gerar lesão a direitos da personalidade, motivo pelo qual não se justifica a pretendida indenização. No caso, não se desincumbiu a autora do ônus que lhe cabia em relação à demonstração de abalo de ordem imaterial, consoante artigo 373, I, do CPC.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a indenização por danos morais a que fora condenada a recorrente. Mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.